Tribunal: TJDFT
Processo: 0751560-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751560-31.2024.8.07.0000 DECISÃO Concedo a gratuidade, ante a remuneração líquida em out/24 de R$ 4.829,38 (id. 217127644 – autos de origem), tão só para processamento do agravo de instrumento, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator